Tribunal: TJMT
Processo: 0001313-12.2019.8.11.0078
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001313-12.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANTONIO LOURIVAL DE MORAIS - CPF: 601.544.943-80 (APELANTE), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON DA FONSECA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DA FONSECA - CPF: 072.217.992-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRIBUNAL DO JÚRI
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA FUTILIDADE, CRUELDADE E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PEDIDO DE
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS OU ANULAÇAO DO JULGAMENTO
–
IMPROCEDÊNCIA
– CIRCUNSTÂNCIAS E DINÂMICA DO CRIME QUE AMPARAM AS QUALIFICADORAS DO DELITO - D
ECISÃO DOS JURADOS COM RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO -
APELO DESPROVIDO -
DECISÃO
DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

As qualificadoras do motivo fútil (desacordo comercial), meio cruel (vários golpes de faca em região vital) e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (atacada de surpresa e encurralada sem chances de fuga), quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
ANTÔNIO LOURIVAL DE MORAES
, contra a sentença anexada sob Id. 126297308 pela qual,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, lhe foi imposta a pena de
14 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime descrito no
art.121, §2o, incisos II, III e IV, do CP
.

Em razões sob Id. 126297325, a defesa sustenta que a
decisão
do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos
porque as qualificadoras reconhecidas não têm nenhum respaldo probatório; por isso, requer a realização de
novo julgamento
ou, ao menos, a exclusão das qualificadoras.

Nas
contrarrazões
(Id. 126297328), o
parquet
pugna o
desprovimento
do apelo;
igualmente
, em parecer, a d
. PGJ
(Id. 131776184)
, conforme transcrição do sumário ministerial respectivo:

“Apelação Criminal: Homicídio qualificado. 1) Pretendida anulação do julgamento e consequente submissão do apelante a novo Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, posto que de exclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima – Inadmissibilidade – Existência de elementos de convicção que subsidiaram a opção do Júri Popular – Princípio da soberania dos veredictos, preconizado na Carta Magna - Pelo desprovimento do apelo interposto

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Levado a julgamento, o Júri popular da comarca de Sapezal/MT, concluiu que o apelante
Antônio Moraes
, motivado pela futilidade, matou a vítima
Jeferson da Fonseca
utilizando-se, para tanto, de meio cruel e também de recurso que dificultou a sua defesa
.

Inconformado, o apelante não nega a prática do crime, mas diz que as qualificadoras são manifestamente contrárias à prova dos autos e que, na verdade, os fatos não se deram na forma e circunstâncias narradas pelo parquet e reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

A Defesa reafirma, neste apelo, que o apelante estava bebendo em um bar com a vítima e que foi ela quem iniciou uma discussão, extorquindo-o e quebrando o seu aparelho celular.

Narra que ambos entraram em luta corporal e que, presumindo um ataque fatal, o apelante acabou desferindo os golpes de faca na vítima.

Pois bem.

De relevo ressaltar que, à luz do princípio da soberania dos veredictos do Júri, consagrado no art. 5o, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a sua anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, inciso III, “d”, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada das provas produzidas.

Destarte, não se discute se a decisão dos Senhores Jurados foi acertada ou não, mas, apenas se existe lastro probatório, ainda que mínimo, a sustentar as qualificadoras acolhidas pelo Conselho de Sentença.

E no presente caso, ao contrário do que quer entender a Defesa, vejo que o Júri optou por uma versão bastante razoável extraída das provas colhidas, especialmente sob o crivo do contraditório, concluindo, pois, que a motivação e dinâmica do crime está de acordo com o narrado pelo
parquet
.

Ouvidos em plenário, os policiais
Fabio Pereira Mendonça
,
Josevaldo Silva Tavares
e
Everson da Silva Bertoncello
foram firmes ao narrar que no local dos fatos, as testemunhas não relataram a ocorrência de eventual discussão anterior entre apelante e vítima na mesa do bar e disseram que, na verdade, o crime aconteceu devido a um “desacordo comercial” após
Antônio
descobrir que
a vítima era travesti e teria cobrado certa quantia em dinheiro para “fazer um programa”; de acordo com os policiais, as testemunhas disseram que o apelante, após descobrir que a vítima era
transgênero,
saiu do bar e voltou com uma faca, preparado para matar
Jeferson
.

Na contramão de todo o exposto, o apelante limitou-se, sem fazer qualquer prova, a negar os fatos e
confirmou em parte
a futilidade da conduta
, dizendo que golpeou a vítima porque ela teria quebrado o seu aparelho celular.

É bem verdade que uma das testemunhas presenciais crime (
Fábio
Sousa
) retificou parte das declarações prestadas na fase policial dizendo não saber a motivação do crime.

No entanto, veja que a testemunha, na sessão plenária, afirmou ter percebido que
Antônio
e
Jeferson
discutiram no banheiro do bar, e que viu quando o apelante saiu do local, voltou com uma faca e, de surpresa, passou a esfaquear a vítima; disse também que mesmo esfaqueado,
Jeferson
tentou correr, mas o apelante o alcançou e continuou golpeando-o com a faca.

Enfim, muito embora alegue outra dinâmica para os fatos, vejo que o apelante não apresentou aos srs. Jurados nenhuma prova capaz de comprovar sua tese; por outro lado, a acusação trouxe elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e que ampararam as qualificadoras, de forma que o Conselho de Sentença optou pela tese que lhes pareceu mais convincente e verdadeira.

Sobre a
futilidade
, destaco:

“A discussão anterior entre o réu e a vítima por pretexto insignificante configura a qualificadora do motivo fútil. ” (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024190263954001 Belo Horizonte, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2021)

Nesse contexto, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
também se encontra amparada nos autos, pois a vítima foi surpreendida pelo apelante e, de acordo com o laudo pericial de Id.
126297151
, uma das facadas (no pescoço) foi dada no momento em que
Jeferson
estava de costas para o apelante; se não bastasse, de acordo com a testemunha
Fábio Sousa
, a vítima tentou fugir, mas foi encurralada pelo apelante no canto de uma parede, sem chances, pois, de Defesa.

Prosseguindo, constato o emprego de exacerbada
crueldade
, pois contra a vítima foram desferidas várias facadas em região vital de seu corpo (o primeiro no pescoço, provocando o corte “degola”), demonstrando, ao meu ver, que o apelante ocasionou ao ofendido um sofrimento desnecessário.

Da jurisprudência, destaco:

“(...). Deve ser mantida a decisão dos jurados que consideraram a prova produzida suficiente para manter as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que verificado que o delito

foi motivado por um desentendimento no recebimento de uma herança e que o réu surpreendeu a vítima (...), desferindo vários golpes de faca em regiões vitais do corpo, circunstâncias que tornaram impossível qualquer atitude defensiva. (...).” (N.U 0003963-19.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

“(...). A qualificadora do meio cruel foi suficientemente comprovada, tendo em vista a descrição dos vários golpes de faca sofridos pela vítima, causando-lhe múltiplos ferimentos, como bem apontou o Laudo Pericial. (...).” (N.U 0009842-41.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Com efeito, concluo que as qualificadoras aplicadas ao caso foram conhecidas e votadas pelo Tribunal do Júri com base nos elementos probatórias encartados aos autos, não havendo motivos para excluí-las e muito menos anular o veredicto.

A esse respeito:

Enunciado n. 2
- Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo os exatos termos da r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022